Tribunal: TJES
Processo: 5003196-17.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003196-17.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BATISTI TINTORI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5003196-17.2021.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e JOSE BATISTI TINTORI

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e JOSE BATISTI TINTORI

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Defiro ao Recorrente/Consumidor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve merece parcial reparo, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. AMBOS OS RECURSOS IMPROVIDOS.

1. A instituição financeira Recorrente insurge-se contra sentença que reconheceu a ocorrência de abusividade na contratação impugnada nos autos, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes além de condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 a título de dano imaterial;

2. O consumidor Recorrente insurge-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, todavia, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, pelo que entende que o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado, merecendo procedência também o pedido de devolução em dobro dos valores pagos;

3. Conforme adequada fundamentação em sentença, ambas as partes não foram diligentes em apresentar provas acerca de suas alegações. O autor porque não trouxe aos autos comprovantes dos descontos que alega terem sido efetuados em seu benefício previdenciário. O réu porque não trouxe aos autos comprovação idônea de que, efetivamente, teria o autor contratado consigo.

4. Nesse sentido fundamentou o magistrado
a quo
acerca das provas produzidas pelas partes:
“a demanda versa sobre contrato de cartão de crédito consignado, a que o autor afirma não ter aderido. Com a inversão do ônus da prova determinada pela decisão de id 8273500, competia ao demandado comprovar a existência do negócio jurídico, mas não o fez. Além de apresentar documentos a destempo, vê-se que a proposta para emissão de cartão de crédito acostada ao id 9695905 e o extrato de id 9695904 não coincidem com o contrato impugnado na inicial, a revelar que inexiste negócio jurídico que justifique a averbação de RMC realizada no benefício previdenciário do autor”,
bem como
“...incumbe sobrelevar que o consumidor que alega ter sofrido cobranças indevidas tem o dever de colaborar com a Justiça (art. 6º, CPC) mediante a demonstração dos extratos de pagamentos de seu benefício previdenciário ou, se for o caso, seus extratos bancários, a fim de fazer prova mínima acerca do direito vindicado”
.

5. De tal modo, não há nos autos comprovação efetiva quanto a alegada existência de descontos indevidos, tampouco de contratação legítima entre as partes;

6. Assim, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo a quo decidiu de forma acertada acerca da ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, bem como quando da adequação do valor arbitrado ao caso concreto, na medida em que restou nos autos configurada a inexistência de contrato estabelecido entre as partes.

7. Sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

8. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença vergastada. CONDENO a recorrente/instituição financeira ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)